Tribunal: STF
Processo: HC 244900
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 15).



    Nas razões recursais (eDOC 16), aponta-se omissão na decisão embargada, porquanto "a ocorrência de prescrição revela sim flagrante hipótese de constrangimento ilegal", juntando, em amparo à sua tese, precedentes desta Corte. Requer, assim, que, superada a omissão, seja a ordem concedida de ofício.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.



    De fato, a decisão proferida, acertadamente, negou seguimento à impetração e deixou de conceder a ordem de ofício porque não se visualiza, na decisão de indeferimento de liminar proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ilegalidade que enseje a atuação do Supremo Tribunal Federal. 



    A esse respeito, ressalto que avançar sobre a matéria suscitada pelo ora embargante, sem que a instância antecedente o tenha feito, configuraria indevida supressão de instância.



    Nesse contexto, observo que o referido julgado está devidamente fundamentado, não havendo que se falar em inidoneidade nas suas razões.



    Posto isso, verifico que o embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, CPP.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente